Tribunal: TJMT
Processo: 0019827-71.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019827-71.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 800.727.201-15 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 692.226.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDUÇÃO A DELEGACIA – LIBERAÇÃO APÓS 5 HORAS –
PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL
– VALOR FIXADOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser rejeitado
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL ALEXANDRE DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos da Ação Indenizatória no 0019827-71.2012.811.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o Apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que o valor da indenização pelos danos morais não estão nos parâmetros dos entendimentos jurisprudenciais.

Assevera que “o simples exercício da função de vigilância desarmada não caracteriza usurpação de função pública, tampouco ilícito diverso apto a justificar a prisão do Recorrente, por isso, a r. sentença é merecedora de reparos para elevar os danos morais a no mínimo cem salários mínimos”.

Argumenta que a majoração é a recompensa pelo sofrimento vivenciado pela pessoa, ao ver publicamente a sua honra atingida e o seu direito de locomoção violado, coma medida de justiça.

Ao final, pugna pela majoração do dano moral para o patamar de 200 (duzentos) salários mínimo.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo apelado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção

nos autos – id. 5614171 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por DANIEL ALEXANDRE DA SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que
nos autos da ação indenizatória condenou o Apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
DANIEL ALEXANDRE DA SILVA,
ajuizou Ação Indenizatória no
0019827-71.2012.811.0041
em desfavor do Apelante
Estado de Mato Grosso
decorrente da sua condução indevida a delegacia.

No caso, o Apelante sustenta que exerce a função de vigilante desarmado no Bairro Santa Cruz II, em Cuiabá, recebendo uma mensalidade simbólica dos moradores que contratam o seu serviço e que no dia 21/05/2012, fora conduzido coercitivamente por uma guarnição da Polícia Militar até a Delegacia de Polícia, onde teve lavrado contra si um Boletim de Ocorrência por usurpação de função pública decorrentes de denúncias anônimas de moradores que se diziam ameaçados e amedrontados com a conduta do Requerente, as quais só estavam pagando a “mensalidade” cobrada por receio de serem vítimas de represálias ou assaltos.

Assevera que foi conduzido à Delegacia de Polícia por volta das 18h00m do dia 21/05/2012, onde permaneceu por cerca de 5 horas, até ser liberado pelo Delegado de Polícia em face que o exercício da função de vigilante desarmado não caracteriza usurpação de função pública.

Com efeito, a controvérsia recursal restringe-se ao valor fixado a título de dano moral, não havendo discussão a respeito da responsabilidade ou não do Apelado
.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que a condução a delegacia teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam manter o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) título de danos morais, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora,
bem como considerando que o Apelante ficou 5 (cinco) horas na delegacia e que a condução se tratava de apuração de denuncia anônima de caso de usurpação de função pública
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020